Tribunal: STF
Processo: RE 253394
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEIS QUE COMPÕEM O ACERVO PATRIMONIAL
DO PORTO DE SANTOS, INTEGRANTES DO DOMÍNIO DA UNIÃO.
Impossibilidade de tributação pela Municipalidade,
independentemente de encontrarem-se tais bens ocupados pela empresa
delegatária dos serviços portuários, em face da imunidade prevista
no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.
Dispositivo, todavia,
restrito aos impostos, não se estendendo às taxas.
Recurso
parcialmente provido.